Tribunal: STF
Processo: ARE 1273268
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob fundamento de ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral.
    Aduz a parte embargante que o recurso versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida em outro processo.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Com efeito, a ausência de fundamentação objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Nesse sentido: ARE nº 1.181.529/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 1º/4/19; AR nº 2.770/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 17/12/19.
    De fato, o que pretende a parte embargante é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente